Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatado erro material no acórdão, referente à fixação dos honorários advocatícios, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conferir nova redação ao julgado, quanto ao ponto impugnado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.